Tribunal: TJES
Processo: 5002111-21.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-21.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO FONTANA GUIMARAES

APELADO: TAINARA BROSEGHINI DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DURANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM IMÓVEL RURAL. PARCERIA AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Não se configura a inobservância ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da contestação, atacam suficientemente os fundamentos da sentença e permitem a compreensão da controvérsia.
2 - Demonstrada a existência de contrato de parceria agrícola firmado entre o falecido e o réu, afasta-se a alegação de vínculo empregatício, cuja análise compete à Justiça do Trabalho, nos termos do Tema 242 do STF.
3 - A responsabilidade civil subjetiva exige, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, elementos ausentes no caso, dada a culpa exclusiva da vítima ao manusear bomba de irrigação, conforme apurado no conjunto probatório.
4 - A ausência de comprovação de descumprimento contratual ou omissão por parte do parceiro outorgante afasta a responsabilidade civil pelo infortúnio ocorrido.
5 - Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida aos autores (art. 98, §3º, CPC).

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002111-21.2021.8.08.0038

Apelante: José Antônio Fontana Guimarães

Apelados: Tainara Broseghini Santos e L.M.B.B.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Antônio Fontana Guimarães contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Tainara Broseghini dos Santos e L. M. B. B. em decorrência do óbito de Luian Barros Thomé companheiro e genitor dos autores, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo em favor dos autores e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada parte.

Em suas recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, contrariando os arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, do CPC; (b) a autora Tainara Broseghini dos Santos é parte ilegítima, pois não comprovou a alegada união estável com o de cujus; (c) a responsabilidade civil do apelante deve ser subjetiva e não objetiva, uma vez que inexiste previsão legal que ampare a aplicação da teoria do risco no caso concreto; (d) não há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o acidente que ocasionou a morte da vítima, tampouco prova de omissão na manutenção dos equipamentos utilizados na propriedade rural; (e) as provas apresentadas, inclusive por meio de ata notarial, demonstram que os sistemas de irrigação estavam em perfeito estado de funcionamento; (f) a sentença baseou-se em analogia indevida com o art. 937 do CC, aplicável apenas a ruína de edifícios, o que não se amolda à hipótese dos autos; e (g) houve
error in procedendo
, por decisão extra petita, e negativa de prestação jurisdicional, inclusive nos embargos de declaração.

Contrarrazões dos recorridos (ID 7976582), suscitando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

Parecer do Ministério Público e 1º grau (ID 8375081), pela manutenção da sentença.

Já a Procuradoria de Justiça, ofertou manifestação pelo parcial provimento do apelo,
“reduzindo a obrigação alimentícia do apelante para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, divididos igualmente entre os apelados”
(ID 10542849).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Os recorridos suscitam a preliminar de inadmissibilidade recursal da apelação por ausência de observância ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que “
o apelo não faz contraposição à sentença hostilizada
”, bem como que “
a peça recursal praticamente repete todo o tema antes levantado na contestação
”.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a
reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pelo requerente atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, sobretudo com relação aos vícios de atividade apontados, valendo acrescentar que os próprios recorridos elencaram em suas contrarrazões na página 10, a síntese dos argumentos recursais dirigidos à
“sentença combatida”
, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito Recursal

Como relatado,
José Antônio Fontana Guimarães interpôs o seu recurso de apelação no qual se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Tainara Broseghini dos Santos e L. M. B. B. em decorrência do óbito de Luian Barros Thomé companheiro e genitor dos autores, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo em favor dos autores e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada parte.

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, tendo em vista que, a despeito do vício identificado por meio dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, houve a extirpação do erro material por meio da decisão integrativa no ID 7976573.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, Tainara Broseghini dos Santos e L. M. B. B. ajuizaram a presente ação de reparação de danos morais e materiais em desfavor de José Antônio Fontana Guimarães, delineando como causa de pedir o fato de que Luian Barros Thomé, respectivamente companheiro e genitor dos autores, faleceu
“no exercício de suas atividades laborativas na propriedade do réu”.

Ocorre que, a despeito da menção ao termo “acidente de trabalho” utilizado pela parte autora e também pelo Ministério Público Estadual, certo é que a demanda tem por base a responsabilidade civil decorrente de um “
contrato de parceria agrícola
” (ID 7976325) celebrado na data de
02.03.2021
entre o apelante (José Antonio Fontana Guimarães) na qualidade de “parceiro outorgante” e Luian Barros Thomé na de “parceiro outorgado”.

Ora,
“[...] III - A parceria rural é um tipo contratual de natureza agrária que delineia um vínculo colaborativo entre o titular de uma propriedade rural (o parceiro outorgante) e um parceiro incumbido de conduzir operações agropecuárias, agroindustriais ou extrativistas dentro deste domínio (o parceiro outorgado), através da distribuição dos ônus e benefícios associados à empreitada, incluindo riscos, rendimentos, produtos e lucros auferidos. [...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.533883-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2025, publicação da súmula em 25/03/2025).

Assim,
“No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil é, em regra, subjetiva, dependendo a obrigação indenizatória da comprovação de culpa "lato sensu" (art. 927, CC)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.234592-4/002, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 12/03/2025), valendo acrescentar que
“[...] Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil o ônus da prova do autor importa na comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.[...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.211110-9/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2025, publicação da súmula em 28/07/2025).

Logo, para que seja configurada a responsabilidade civil, deverão estar comprovados a ilicitude da conduta do agente (ato ilícito), o dano e o nexo causal entre ambos (Código Civil, art. 186, art. 927).

Posta assim a questão, constatei nos autos que os recorridos não lograram êxito em desconstituir a relação contratual emanada do “contrato de parceria agrícola” firmada entre o falecido e o apelante, de modo que não há que se falar em “relação de trabalho e emprego”, cuja competência é da Justiça do Trabalho, nos termos da tese há muito definida pelo STF no
RE 600.091
-
Tema 242
.

A propósito, tanto os depoimentos pessoais como as testemunhas e os informantes foram uníssonos na confirmação da relação jurídica entre o apelante e o falecido como parceiros, isto é, este na qualidade de “
meeiro
”, portanto, sem subordinação ou vínculo empregatício.

Sob esse enfoque, não é demais realçar que o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, dentre outras cláusulas, estabeleceu o seguinte:

“
12º - A direção dos trabalhos ditará sob exclusiva responsabilidade do PARCEIRO OUTORGADO
obedecendo às medidas de proteção do solo e os recursos naturais estatuídos em lei, incubindo-se do zelo da área receberá, dando as campinas, podas e desbrotas necessárias, Ao PARCEIRO OUTORGANTE cabe o ônus do imóvel e a cooperação no sentido que o (ao PARCEIRO OUTORGADO possa utilizar adequadamente a área recebida, inclusive a este a assistência técnica).

[...]

14ª -
Havendo adubação, irrigação ou pulverização da lavoura objeto do presente contrato, este se disciplinará da seguinte forma:

[...]

2. IRRIGAÇÃO:
a energia será de 100% (cem por cento) para o parceiro outorgante. Ficando com a total responsabilidade de
mão de obra
para o parceiro outorgado e ele terá que fazer a limpeza da represa.”

(grifos originais)

Como se vê, não obstante os informantes (Dermivaldo e Samuel Thierry) afirmarem em juízo que eles cuidavam do sistema de irrigação da propriedade do apelante, aquele quanto ao acionamento e este último quanto à limpeza, certo é que o falecido (Luian Barros Thomé) também havia se obrigado à cuidar da limpeza da represa para o melhor funcionamento do sistema de irrigação.

Some-se a isso que o apelante logrou êxito em demonstrar, quer seja pelas atas notariais juntadas com a declaração de profissionais que atendiam a propriedade rural, quer seja pela afirmação dos depoentes (Dermivaldo e Samuel Thierry), que o sistema de irrigação disponibilizado, notadamente a bomba elétrica, eram submetidos constantemente às manutenções técnicas, notadamente a parte elétrica por meio de eletricistas. Vale acrescentar que o relatório fotográfico colacionado nos autos ainda indica bom estado de conservação da bomba de irrigação.

Nesse contexto, reputo que não restou configurada conduta ilícita por parte do apelante (parceiro outorgante), tampouco descumprimento contratual apto a produzir o lamentável óbito do parceiro outorgado, cujo sinistro decorreu da própria conduta da vítima quando do manuseio da bomba de irrigação, motivo pelo qual não vislumbro o nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil do apelante pelo dano suportado pelos recorridos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE IRMÃO. ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PARCERIA AGRÍCOLA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 1. Reconhecida ilegitimidade passiva de Dioni Slongo, que apenas arrendou terras ao falecido e ao corréu para que plantassem em parceria e sequer estava presente quando da ocorrência do acidente . 2. Autora que não logra comprovar abalo moral. Cotejo probatório que coloca em dúvida a existência da dor invocada, tendo em vista a demonstração de que não havia relação de amizade entre os irmãos. 3. Prova dos autos que permite concluir a existência de parceria entre o de cujus e o réu Marcos. Não configurada relação de trabalho, na qual o empregador tem a obrigação de zelar pela segurança do empregado. Impossibilidade de se imputar ao parceiro agrícola a responsabilidade por um sinistro decorrente de falta de cautela do próprio sinistrado. Configurada culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade civil. PRELIMINAR ACOLHIDA, APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA E PREJUDICADA A DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70065325201, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 30/09/2015).

(TJ-RS - AC: 70065325201 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 30/09/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2015)

PARCERIA AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE SOFRIDO PELO PARCEIRO AGRICULTOR. NEXO CAUSAL E CULPA DO PARCEIRO PROPRIETÁRIO INDEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. Descabe a pretensão do parceiro agricultor que, sem demonstrar o nexo de causalidade ou a omissão culposa atribuída ao seu parceiro proprietário, pleiteia indenização em decorrência de acidente sofrido no cultivo da lavoura, função que exercia por força do contrato de parceria, sem vínculo empregatício ou subordinação. Inteligência do artigo 159 do Código Civil de 1.916 (art. 186 do atual). Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Sem Revisão 9142175-30.2001.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara do D.TERCEIRO Grupo (Ext. 2° TAC); Foro de São Miguel Arcanjo - 1ª V.DISTRITAL; Data do Julgamento: 10/10/2005; Data de Registro: 25/10/2005)

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
José Antônio Fontana Guimarães para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais em favor do apelante, porém com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC, tendo em vista que os recorridos litigam sob o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.